Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-18.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000462-18.2019.8.11.0025
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Elio dos Santos
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96017488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE - EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - SUSPENSÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
‘O acordo extrajudicial, ante a falta de citação, configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil e que redunda a extinção do processo. 2 - Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC. 3 - Inadmissível, portanto, falar em suspensão ou homologação de acordo, ante a falta de triangularização processual, essencial ao reconhecimento da transação na seara jurídica. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Unânime’. (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000462-18.2019.8.11.0025, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 27/07/2021, p. 02/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Banco Bradesco S/A, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no.1000462-18.2019.8.11.0025, movida em face de Elio dos Santos, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 188, 334, § 11o, 487, inciso III, alínea “ b ”, 515, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao artigo 840 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “inexiste no ordenamento jurídico em vigência qualquer disposição legal que determine que os acordos entabulados entre as partes somente podem ser homologados quando ambos estiverem assistidos por advogado”.
Suscita afronta aos artigos 3o, §§2o e 3o, e 139, inciso V, do CPC, porquanto “o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não poderia ter ‘dado de ombros’ ao acordo entabulado entre as partes, já que a autocomposição deve ser promovida em qualquer momento do processo, de modo que não há nenhum óbice legal para a homologação do acordo, como pleiteado pelos litigantes”.
Argui contrariedade ao artigo 239, § 1o do CPC, sob a assertiva de que “não tendo sido expedido o respectivo mandado de citação, o devedor/recorrido compareceu espontaneamente no feito ao assinar a minuta de acordo, tendo ciência da ação e transigindo a respeito do débito”.
Aduz, nesse sentido, que “se aplica ao presente caso o Princípio da Instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, o qual determina que deve ser considerado válido um ato quando realizado de modo diverso, mas tenha lhe atingido a sua finalidade essencial”.
Recurso tempestivo (id 99524981) e preparado (id 99458043).
Sem contrarrazões, conforme id 102868985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 239, § 1o, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que a assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada com autor-exequente, ainda que desacompanhada da assinatura do seu advogado, configura comparecimento espontâneo, e, assim, supre a falta de citação.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “não merece prosperar a alegação do banco exequente de que a parte executada ao assinar o acordo se deu por citada, visto que a ausência de representação por advogado também impede a homologação do acordo, já que, repita-se, a parte executada não teve qualquer assistência jurídica para celebrar tal acordo”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.